Tribunal: TJDFT
Processo: 0701109-02.2023.8.07.9000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE NUMERÁRIO A SER RECEBIDO EM VIRTUDE DE CONTRATO ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE DA EXECUÇÃO. PROCESSAMENTO EM FAVOR DO CREDOR. OFERTA DE IMÓVEL. SUBSTITUIÇÃO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PRAÇA. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. SOBREVIVÊNCIA DA EMPRESA. DECISÃO MANTIDA.
1. O princípio da menor onerosidade da execução não ampara o pedido de substituição da penhora de valores a serem recebidos em virtude de contrato celebrado entre a executada e órgão do governo por um imóvel da devedora.
2. Além de o imóvel oferecido pela executada possuir valor inferior ao montante executado, é de liquidez inferior à penhora de numerário, sendo necessário considerar também os custos para a realização de praça do bem.
3. O contrato celebrado entre a executada e o CBMDF é de R$ 4.000.000,00 (quatro milhões), montante superior aos cerca de R$ 800.000,00 (oitocentos mil) que serão penhorados, havendo que se levar em consideração o princípio de que a execução deve ser processada no interesse do credor - artigo 797 do CPC. De outra senda, a executada possui outros contratos em vigência, com valores a serem recebidos, não havendo como se afirmar que irão prejudicar sobremaneira o funcionamento da empresa executada.
4. A executada não realizou cotejo analítico das despesas de funcionamento da pessoa jurídica, como contas com pagamento de pessoal, fornecedores e de funcionamento, a fim de que se possa chegar à conclusão de que a própria sobrevivência restará inviabilizada com a penhora realizada nos autos.
5. CONHECIMENTO E NÃO PROVIMENTO DO RECURSO.